Tribunal: STF
Processo: ARE 700135
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA PELO PLENO NO JULGAMENTO DO ARE n.º 689.765-RG. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido, nos termos da Súmula nº 283 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008.



    3. A coisa julgada, na sua concepção constitucional, obsta que nas ações individuais autônomas se pleiteie juros remuneratórios mensais e capitalizados da poupança não compreendidos na decisão coletiva, não revela parâmetro capaz de desafiar a competência desta Corte, posto controvérsia de natureza infraconstitucional e não reveladora de repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 689.765, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. In casu, o acórdão recorrido, originariamente, assim se manifestou “Desse modo, a parte autora, ao optar por executar o título coletivo, ao invés de ingressar com ação individual para discutir toda a matéria, exerceu, lá, seu direito àquela pretensão, abrindo mão de eventuais acessórios não deferidos naquela ação ou nela não pleiteados. Vale dizer, ao executar aquele título consumou o exercício de seu direito. Por conta disso, imperioso concluir que existe coisa julgada a impedir o prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto sem análise do mérito (art. 267, V, do CPC).”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.